Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021399-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILVA HENRIQUE DA SILVA - CPF: 378.246.351-04 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), JUCINETE FERREIRA DE SOUSA 81190492172 - CNPJ: 29.311.914/0001-55 (RECORRIDO), KEVYN KENNEDY DOS SANTOS MORAIS - CPF: 030.886.651-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1021399-53.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ILVA HENRIQUE DA SILVA

Recorrido(s):

JUCINETE FERREIRA DE SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – EXTRAPOLAÇÃO ÍNFIMA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente comprova a compra de uma armação de óculos e lente de contato no dia 14/10/2020.

Aduz a consumidora que a entrega restou por estipulada para 12 (doze) dias contados da aquisição do produto.

Em defesa, a Recorrida aponta que o prazo estipulado foi em dias úteis, o que afasta a existência de ato ilícito, vez que o produto ficou pronto no dia 29/10/2020, sendo comunicada a consumidora que já não mais aceitou o bem.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, tem-se por aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, medida pelo qual impõe a Recorrida demonstrar o efetivo prazo estipulado para entrega do produto, se contados em dias úteis ou dias corridos.

Não assim o fazendo, deixou a Recorrida de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, presumindo-se como verdadeira a versão da consumidora, qual seja, que o prazo seria em dias corridos, o que tem por encerrado em 26/10/2020.

Logo, tenho pela existência de ato ilícito por parte da Recorrida, na medida em que deixou de cumprir com sua obrigação no prazo então firmado com a consumidora.

Contudo, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo, vez que a extrapolação mínima do prazo contratual não enseja danos morais a serem indenização, tratando-se de mero dissabor sofrido pela consumidora.

Ora, a consumidora, no dia 27/10/2020, ou seja, tão logo esgotado o prazo estipulado, procedeu com reclamação ao PROCON, não mais aceitando o produto, já no intuito de receber indenização, o que faz por corroborar com a improcedência do pleito indenizatório.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que a devolução dos valores pagos pela consumidora se mostra suficiente para o presente caso.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA AFASTADA.

Pugna a Recorrente pela litigância de má-fé por parte da Recorrida, na medida em que acostou aos autos prova falsa, além de alterar a verdade dos fatos.

Todavia, não vislumbro sua incidência no caso em análise, devendo ser afastada a condenação a este título.

Ora, as divergências apontadas pela Recorrente quanto aos prints juntados, não desqualificam o documento, na medida em que em simples pesquisa na internet, é possível observar a existência do mesmo texto constante no documento incluso pela demandada. Ou seja, presume-se que a divergência decorre de alteração de versões do aplicativo de celular.

De igual forma, o modo para como a consumidora foi noticiada, se por telefone ou se por WhatsApp, é irrelevante, sendo que ambas as hipóteses poderiam estar presentes, não justificando, portanto, a condenação da Recorrida por eventual dissensão do então narrado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021